Tribunal: TJMT
Processo: 0001872-22.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001872-22.2015.8.11.0041
RECORRENTE: ANA JOSEFA BARROS DA COSTA
RECORRIDO: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ANA JOSEFA BARROS DA COSTA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 91784478):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. A tempestividade constitui requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, de modo que quando não verificada impossibilita o seu conhecimento.
(TJ-MT 00018722220158110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2021)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação cível, interposta por Ana Josefa Barros da Costa, que não conheceu do recurso em razão de sua intempestividade.
A parte recorrente alega a violação ao artigo 224, §1o do CPC, porquanto “(...) a indisponibilidade do sistema foi comprovada por certidão, conforme doc ID 87337027 autos de origem (...)”.
Aduz que “(...) embora o CNJ tenha estipulado “minutos” em que a indisponibilidade do sistema é valida para prorrogação do prazo, o artigo 224, §1o do Código de Processo Civil não estabelece prazo nem em horas ou minutos e não seria razoável se o fizesse, haja vista, que nesta hipótese, significaria obrigar o operador do direito a ficar monitorando o sistema dentro o prazo que a lei lhe confere para interposição do recurso. (...)”.
Recurso tempestivo (id 95067981).
A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 95067451).
Contrarrazões apresentadas (id 97041477).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação ao artigo 224, §1o do CPC está amparada na assertiva de que é tempestiva a apelação interposta, uma vez que, em razão de indisponibilidade do sistema PJE verificada em 15/04/2021, o prazo de interposição do recurso foi prorrogado para a data de 16/04/2021.
Nesse contexto, argumenta que “(...) embora o CNJ tenha estipulado “minutos” em que a indisponibilidade do sistema é valida para prorrogação do prazo, o artigo 224, §1o do Código de Processo Civil não estabelece prazo nem em horas ou minutos e não seria razoável se o fizesse, haja vista, que nesta hipótese, significaria obrigar o operador do direito a ficar monitorando o sistema dentro o prazo que a lei lhe confere para interposição do recurso. (...)”.
Quanto à questão apontada, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) Com razão a apelada, porque conforme se observa do print da tela do PJe, a apelante tomou ciência da sentença em 15.03.2021 (ID 87337030 - Pág. 4).
Desse modo, o prazo quinzenal para interposição do recurso de apelação teve início no dia 16/03/2021 (terça-feira).
Por força do artigo 1o da Portaria Conjunta no 376/2021 deste Tribunal, o prazo ficou suspenso entre os dias 31/03/2021 e 09/04/2021, ou seja, após completados 12 dias úteis.
Desse modo o prazo de 3 dias úteis restantes voltou a fluir no dia 12/04/2021, segunda-feira, e encerrou-se no dia 15/04/2021 (quinta-feira), conforme sinaliza o próprio sistema PJe.
Em que pese a apelante alegar que protocolizou o recurso no dia 16/04/2021 porque o prazo teria sido prorrogado em razão da indisponibilidade do sistema no dia 12/04/2021, tal não se verificou.
Conforme o disposto na Resolução No 185 de 18/12/2013, do CNJ:
Art. 11. Os prazos que vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8o serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando:
I – a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h00 e 23h00; ou
Portanto, somente os prazos que se vencerem no dia da ocorrência da indisponibilidade é que serão prorrogados, o que não é o caso dos autos.
Além disso, o próprio Atestado de Indisponibilidade de Sistema No 11567, colacionado pela apelante, esclarece que “e. A(s) indisponibilidade(s) registrada(s) não se enquadram no Art. 11, Inciso I da Resolução No 185/CNJ de 18/12/2013”, porquanto tiveram a duração de apenas 20 minutos e 54 segundos (ID 87337027 - Pág. 1).
Desse modo, o termo final para a interposição do recurso era mesmo o dia 15/04/2021, logo o recurso protocolizado apenas no dia 16/04/2021 afigura-se intempestivo. (...)”. (g.n)
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido quanto à intempestividade do recurso de apelação enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. PRORROGAÇÃO DO PRAZO RECURSAL NÃO COMPROVADA NO TRIBUNAL A QUO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 3. No caso, a Corte estadual levou em consideração o conjunto probatório dos autos para concluir que os agravantes não lograram comprovar a falha no sistema de automação que ensejaria a prorrogação do prazo recursal, de modo que a alteração desse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 389930 MS 2013/0291990-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 07/06/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2016) (g.n)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça